Tribunal: TJSP
Processo: 1020679-50.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL, PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO, DETERMINAR A RESTITUIÇÃO, DE FORMA SIMPLES, DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM R$ 3.000,00.

1. OBJETO RECURSAL: Insurgência da parte autora, requerendo: (a) a majoração da indenização por danos morais; (b) a devolução, em dobro, dos

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL, PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO, DETERMINAR A RESTITUIÇÃO, DE FORMA SIMPLES, DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM R$ 3.000,00.

1. OBJETO RECURSAL: Insurgência da parte autora, requerendo: (a) a majoração da indenização por danos morais; (b) a devolução, em dobro, dos valores descontados. Insurgência, ainda, do réu, alegando: (a) regularidade da contratação; (b) o depósito dos valores em conta da autora tem o condão de materializar a avença; (c) inexistência de danos morais ou materiais.

2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Banco que não se desincumbiu do ônus probatório, deixando de apresentar o contrato (CPC/15, art. 429, II).

3. DANOS MORAIS. Configurados. Valor arbitrado que será majorado para R$ 10.000,00, quantia que se mostra adequada ao caso concreto e condizente com a razoabilidade. Precedentes desta C. 17a Câmara de Direito Privado.

4. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Contrato questionado supostamente firmado em 2019, sendo inaplicável a restituição em dobro prevista no Parágrafo único do art. 42 do CDC, em razão da modulação dos efeitos da tese firmada no C. STJ (EREsp 1.413.542 – Tema 929 do C. STJ).

5. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO APELO DO RÉU.